Tribunal: STF
Processo: HC 53589
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DA PENA (DECRETO NUMERO 71.070/72).
PRIMARIEDADE. NÃO E PRIMARIO, PARA OS EFEITOS DESSE DECRETO, O
DELINQUENTE QUE, EMBORA NÃO SEJA REINCIDENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 46
DO CÓDIGO PENAL, SOFRERA, A DATA DE 7.9.72, MAIS DE UMA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM INDEFERIDA.